Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709447-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCILEIDE ALVES FEITOSA REU: WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Mediante a peça de ID 25126300 a requerente tece as considerações que reputa necessárias para a adequação da petição inicial, especialmente quanto às provas que entende aptas a promover o ajuizamento da ação rescisória, invocando o inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC). Entretanto, vê-se da mencionada petição (ID 25126300) que não se presta ao desiderato, uma vez que a peça vestibular (ID 24534584) mais se assemelha a mera reprodução daquela apresentada na demanda transitada em julgado. Desse modo, a emenda permanece sem satisfazer a determinação lançada no ID 24852996. Como dito naquela oportunidade, não se trata de formalismo exacerbado deste Relator, mas da cooperação prevista no artigo 6o do CPC, bem como da proteção ao direito de defesa da requerida. Assim, a fim de viabilizar o correto saneamento das falhas, com a adequada elaboração da petição inicial, concedo a última oportunidade de a autora apresentar nova peça de maneira lógica e apta a viabilizar o exame pelos demais atores do processo. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça, a requerente fornece imagens de sua Carteira de Trabalho (CTPS) (IDs 25140517, 25140519, 25140520 e 25140522), por meio das quais é possível confirmar a inexistência de vínculo empregatício atual, tendo sido o último encerrado em 1.7.2018. Todavia, foram apresentados extratos bancários em nome da autora (IDs 25126293, 25126294, 25126295 e 25126296) referentes aos meses de dezembro/2020, janeiro, fevereiro e até 5 de março de 2021, por meio dos quais vê-se movimentação financeira incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. Cito, v.g., os pagamentos de faturas de cartão de crédito Visa Infinite com valores entre R$ 6.932,99 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos) e R$ 16.107,75 (dezesseis mil, cento e sete reais e setenta e cinco centavos), nos últimos meses, além de sucessivas aplicações e resgates de fundo de quantias variadas. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Verifica-se, portanto, a existência de acervo probatório apto a demonstrar que a autora reúne condições financeiras de suportar as despesas do processo, bem como o recolhimento do depósito prévio previsto no inciso II do artigo 968 do CPC. Nesse sentido, colha-se recente excerto de julgado deste egrégio Tribunal: O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. (Acórdão 1321334, 07380672620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não se encontra presente a exigida demonstração acerca da necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita, impondo-se o indeferimento do pedido. Assim e pela derradeira oportunidade, intime-se a autora para regularizar a petição vestibular, apresentando emenda adequada e em peça única, nos termos acima assinalados, sob pena de indeferimento da petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias. Em virtude do indeferimento da justiça gratuita, e no mesmo prazo, recolham-se as custas processuais e o depósito prévio. Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador